Tribunal: TJBA
Processo: 0331943-27.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331943-27.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Jaqueline Pita de Aquino e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, CACILDA DE SOUSA ANDRADE

APELADO: Jaqueline Pita de Aquino e outros

Advogado(s)
:
CACILDA DE SOUSA ANDRADE, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E DO RÉU. CONSUMIDOR. CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE PERTENCES EM HOTEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL E MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0331943-27.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
Jaqueline Pita de Aquino e outros
e como apelados
Jaqueline Pita de Aquino e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator